Tribunal: TJSP
Processo: 1016281-96.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. Autuação durante período de suspensão do direito de dirigir. Instauração do processo administrativo de cassação. Notificação. – 1. Delimitação da lide. Os autos não permitem análise da nulidade do Auto de Infração no 5C0123348 de 23-9-2018, haja vista que lavrado pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista que sequer é parte no feito. – 2. Procedimento administrativo.

Ementa:
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. Autuação durante período de suspensão do direito de dirigir. Instauração do processo administrativo de cassação. Notificação. – 1. Delimitação da lide. Os autos não permitem análise da nulidade do Auto de Infração no 5C0123348 de 23-9-2018, haja vista que lavrado pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista que sequer é parte no feito. – 2. Procedimento administrativo. Cassação. Notificações. As notificações encaminhadas pelo DETRAN foram direcionadas à residência da impetrante, conforme demonstram os comprovantes de postagem das notificações trazidos aos autos pela recorrida. Acresce que a autuação que ensejou a abertura do procedimento administrativo de cassação pelo DETRAN foi lavrada pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, sendo pouco crível que tanto o município quanto o órgão de trânsito tenham deixado de notificar a recorrente, como sustentado na inicial. A alegação, associada aos demais elementos dos autos, mitiga o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016281-96.2019.8.26.0309, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIMONE APARECIDA DE SOUZA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1016281-96.2019.8.26.0309
6
Voto no AC-23.313/20
Apelação no 1016281-96.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Simone Aparecida de Souza
Apdo: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Origem: 7a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1016281-96.2019
Juiz: Evandro Carlos de Oliveira

HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. Autuação durante período
de suspensão do direito de dirigir. Instauração do processo
administrativo de cassação. Notificação. 1. Delimitação da
lide. Os autos não permitem análise da nulidade do Auto de
Infração no 5C0123348 de 23-9-2018, haja vista que lavrado
pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista que sequer é parte
no feito.
2. Procedimento administrativo. Cassação.
Notificações. As notificações encaminhadas pelo DETRAN
foram direcionadas à residência da impetrante, conforme
demonstram os comprovantes de postagem das notificações
trazidos aos autos pela recorrida. Acresce que a autuação que
ensejou a abertura do procedimento administrativo de cassação
pelo DETRAN foi lavrada pela Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista, sendo pouco crível que tanto o município quanto o
órgão de trânsito tenham deixado de notificar a recorrente,
como sustentado na inicial. A alegação, associada aos demais
elementos dos autos, mitiga o direito líquido e certo necessário
à concessão da segurança. Segurança denegada. Recurso da
impetrante desprovido.
1.
A sentença de fls. 78/82 julgou improcedente a
ação em que se pretende a anulação do procedimento administrativo de
cassação do direito de dirigir instaurado em face da impetrante. Não houve
condenação em honorários advocatícios, por forca do art. 25 da LF no
12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1016281-96.2019.8.26.0309
6
Apela a impetrante (fls. 88/94); alega que não
dirigiu nenhum veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir;
só ficou sabendo da cassação ao tentar emitir o certificado da prova teórica,
não tendo sido notificada da multa lavrada em 23-9-2018 (o que
impossibilitou a indicação do condutor, que era seu esposo, conforme
declaração anexa), nem da cassação do direito de dirigir, em evidente
cerceamento de defesa; cita precedentes. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões a
fls. 99/102.
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante SIMONE APARECIDA DE
SOUZA teve suspenso o direito de dirigir pelo período de sete meses, de 17-
9-2018 até 16-4-2019 (fls. 11) e em 23-9-2018, durante o período de
suspensão, foi autuada pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Auto de
Infração no 5C0123348, por transitar em velocidade superior a máxima
permitida em até 20% (fls. 12). Em razão disso, com base no art. 263, I do
CTB, teve instaurado em seu desfavor procedimento administrativo para
cassação do direito de dirigir no 20/2019 em 12-1-2019 (fls. 56); e, quedando-
se inerte, teve aplicada a pena de cassação por dois anos, conforme decisão
transitada em julgado (fls. 61, 67). Em razão disso, impetrou a presente ação
mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1016281-96.2019.8.26.0309
6
3.
Delimitação da lide. Os autos não permitem análise
acerca da nulidade do Auto de Infração no 5C0123348 de 23-9-2018, haja
vista que lavrado pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista que sequer é
parte no feito (fls. 12). A apreciação fica limitada à alegação de que o
impetrante não fora notificado pelo DETRAN do procedimento administrativo
para cassação do direito de dirigir no 20/2019, bem como dos atos
subsequentes.
4.
Processo administrativo. Cassação. Notificações. O
art. 265 do CTB prevê que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e
de cassação da habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado
ao infrator amplo direito de defesa. Ao contrário do que alega a impetrante,
restou demonstrado nos autos que a impetrada expediu a notificação de
instauração do procedimento administrativo em 15-1-2019 (fls. 56/59), a
notificação de decisão de cassação em 3-6-2019 (fls. 60/63) e a notificação de
trânsito em julgado em 15-7-2019 (fls. 65/67), todos no endereço declinado
na inicial; e tais elementos têm sido admitidos tribunal para a comprovação
da notificação:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CANCELAMENTO
DE MULTA.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Sentença de improcedência. Pleito de
reforma da sentença. Não cabimento. Procedimento administrativo instaurado
após a apelante ter atingido o limite de 20 (vinte) pontos em 12 (doze) meses.
Necessidade da expedição de notificação ao motorista infrator para garantir o
direito ao contraditório e à ampla de defesa. Apelados que demonstram a
efetivação das notificações através da juntada de cópia da Relação de
Expedição de Notificação de Aviso de Autuação Postada, do Comprovante de
Expedição de Postagem e da Lista de Postagem emitida pelos Correios (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1016281-96.2019.8.26.0309
6
Sentença mantida. APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC (AC no 1000654-53.2016, 3a
Câmara de Direito Público, 17-10-2017, Rel. Kleber Leyser de Aquino, negaram
provimento ao recurso, v.u.).
(...) ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação
de ausência de notificação das autuações. Descabimento. Relatórios de entrega
de
notificações
enviadas
ao Correio para postagem que comprovam a
regularidade do procedimento administrativo, com a expedição da notificação.
Constituição definitiva das multas de trânsito que se perfaz com a expedição da
dupla notificação ao infrator, a teor dos arts. 281 e 282 do CTB. Ampla defesa
observada, nos termos do art. 5o, inc. LV da CF. ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de ausência de comprovação de
recebimento das notificações. Descabimento. Basta a prova de envio da
notificação ao Correio, sendo irrelevante a prova da entrega. Presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos, não elidida pelo autor.
Ademais,
na
espécie,
os comprovantes de
entrega
vieram
devidamente
encartados aos autos. Precedentes, inclusive, desta 2a Câmara. (...) Sentença
de improcedência mantida. Recurso improvido (AC no 0006073-81.2010, 2a
Câmara de Direito Público, 21-10-2014, Rel. Claudio Augusto Pedrassi,
negaram provimento ao recurso, v.u.).
Noto, por fim, que a impetrante afirma não ter sido
notificado da multa que ensejou a abertura do procedimento administrativo de
cassação, nem da própria cassação. No entanto, o Auto de Infração no
5C0123348 foi lavrado pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (fls. 18) e
o procedimento administrativo de cassação foi instaurado pelo DETRAN (fls.
55), sendo pouco crível que tanto o município quanto o órgão de trânsito
tenham deixado de notificar a impetrante. A fragilidade da alegação, associada
aos demais elementos dos autos, mitiga o direito líquido e certo necessário
para a concessão da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1016281-96.2019.8.26.0309
6
O voto é pelo desprovimento do recurso da
impetrante. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator